Tribunal: TJDFT
Processo: 0725460-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade da declaração emitida pelo próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.

3. No caso dos autos, a atual situação econômica do agravado, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ele possua, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade.

4. Tendo o agravado apresentado elementos que confirmam a prevalência de sua hipossuficiência econômica, caberia à agravante comprovar que o beneficiário possui recursos para, em eventual condenação, arcar com os custos do processo e honorários advocatícios, o que não se verificou satisfatório no caso em análise.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.